Tribunal: TJSP
Processo: 1009694-88.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Cobrança de tarifas administrativas – Tema no 958 - Possibilidade da cobrança de taxas/tarifas de "Tarifa de avaliação" e "registro de contrato", nos termos do que restou decidido pelo C. STJ em recurso processado sob o rito do art. 1.036, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.